Tribunal: TCU
Processo: 001.366/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4183/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento do Acórdão 3623/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal conheceu da representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 22/2021 sob a responsabilidade da Fundação Universidade do Amazonas (Ufam); Considerando o teor da determinação constante do item 9.2 do Acórdão 3623/2022-TCU-Segunda Câmara para que a Ufam se abstivesse de prorrogar os Contratos 4/2022 e 5/2022, celebrados com as empresas Nortfort Comércio e Serviços Eireli-ME e Valdino Junior das Chagas Vieira Comercial, e que, ao realizar nova licitação para contratação do mesmo objeto, se abstivesse de exigir o CCL de 16,66% sobre o valor estimado da contratação ou, se fosse o caso de exigir, assim procedesse mediante adequada justificativa; considerando o exame empreendido pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), no sentido de que a determinação proferida no aludido acórdão foi cumprida; os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações contidas no item 9.2, do Acórdão 3623/2022-TCU-Segunda Câmara ; e em determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 000.906/2022-0 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.366/2023-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.